Tribunal: TJSP
Processo: 1000384-47.2018.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de terceiro – Penhora de imóvel nos autos de execução de título extrajudicial – Tese dos autores de que a compra e venda antecedeu o ajuizamento da execução – Improcedência da pretensão e sentença fundada no fato de que o contrato não tem firmas reconhecidas ou foi registrado – Inconformismo dos autores, juntando declarações de ajuste do imposto de renda – Admissibilidade, conforme a

Ementa:
Embargos de terceiro – Penhora de imóvel nos autos de execução de título extrajudicial – Tese dos autores de que a compra e venda antecedeu o ajuizamento da execução – Improcedência da pretensão e sentença fundada no fato de que o contrato não tem firmas reconhecidas ou foi registrado – Inconformismo dos autores, juntando declarações de ajuste do imposto de renda – Admissibilidade, conforme a dicção do art. 397 do CPC de 1973 e, hoje, do art. 435 e parágrafo único do novo CPC – Oportunidade à ré de se manifestar sobre os documentos – Compra do imóvel pelos autores há mais de doze anos antes da penhora – Má-fé não provada e prova documental de que os autores recebem correspondências no endereço do imóvel – Prova documental conclusiva de que os autores pactuaram com o coexecutado Altair Monteiro e sua mulher "contrato de gaveta" do imóvel que é objeto de financiamento e está hipotecado à Caixa Econômica Federal – Penhora do imóvel pela ré imputável aos autores que foram inertes em transferir o financiamento do imóvel junto à credora hipotecária e registrá-la na matrícula com publicidade "erga omnes" – Princípio da causalidade que onera os autores com os encargos de sucumbência, os honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) – Recurso provido e penhora desconstituída, a cargo dos autores os ônus de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000384-47.2018.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que são apelantes
AMARILDO RIBEIRO e MARIZA NICOLAU RAPHAEL RIBEIRO, é apelado
FMG COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TINTAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.228
APEL.No: 1000384-47.2018.8.26.0120
COMARCA: Cândido Mota
APTE. : Amarildo Ribeiro e Mariza Nicolau Raphael
Ribeiro
APDO. : FMG Comércio e Distribuição de Tintas Ltda.
INTERDO: Monteiro Comércio de Tintas Ltda. ME, Joana
Lobo de Carvalho Monteiro, Veranice Aparecida
Monteiro da Cruz e Altair Monteiro
Embargos de terceiro
Penhora de imóvel nos autos de
execução de título extrajudicial Tese dos autores de que a
compra e venda antecedeu o ajuizamento da execução –
Improcedência da pretensão e sentença fundada no fato de
que o contrato não tem firmas reconhecidas ou foi
registrado

Inconformismo dos autores, juntando declarações de ajuste do imposto de renda

Admissibilidade, conforme a dicção do art. 397 do CPC de
1973 e, hoje, do art. 435 e parágrafo único do novo CPC
Oportunidade à ré de se manifestar sobre os documentos
Compra do imóvel pelos autores há mais de doze anos antes
da penhora Má-fé não provada e prova documental de que
os autores recebem correspondências no endereço do imóvel
Prova documental conclusiva de que os autores pactuaram
com o coexecutado Altair Monteiro e sua mulher “contrato
de gaveta” do imóvel que é objeto de financiamento e está
hipotecado à Caixa Econômica Federal Penhora do imóvel
pela ré imputável aos autores que foram inertes em
transferir o financiamento do imóvel junto à credora
hipotecária e registrá-la na matrícula com publicidade “erga
omnes”
Princípio da causalidade que onera os autores
com
os
encargos
de
sucumbência,
os
honorários
advocatícios majorados “ope legis” (art. 85, § 11, do novo
CPC) Recurso provido e penhora desconstituída, a cargo
dos autores os ônus de sucumbência.
A
r.
sentença
de
fls.
60/63,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão dos autores nos autos de embargos de terceiro
opostos em razão da penhora do imóvel da Rua João Pio
Barbosa n. 800, na cidade de Cândido Mota, matriculado
sob n. 29 no Registro de Imóveis competente, nos autos de
ação de execução que a ré move contra Monteiro Comércio
de Tintas Ltda. ME e em andamento no Juízo de Direito
da 1a Vara da Comarca de Cândido Mota, ao fundamento de
que o contrato de compra e venda entre os autores e o
sócio da executada, Altair Monteiro, e sua mulher não foi
registrado ou tem as firmas reconhecidas, a cargo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autores
os
ônus
de
sucumbência,
os
honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformados,
os
autores
interpõem
recurso de apelação, reiterando que compraram do sócio da
executada e sua mulher os direitos sobre o imóvel através
de contrato particular de abril de 2005, pelo preço de R$
60.000,00, obrigando-se ao pagamento das prestações do
financiamento junto à Caixa Econômica Federal, credora
hipotecária, portanto anos antes da penhora de fevereiro
de 2018 e do ajuizamento da execução em maio de 2015.
Aduzem que têm a posse, desde o contrato, conforme prova
documental de correspondências para o endereço, e agiram
de boa-fé ao obterem certidões do cartório distribuidor à
época. Advogam que o contrato, embora sem as firmas
reconhecidas, é prova idônea de boa-fé, corroborada por
documentos complementares juntados ao recurso de apelação. Recurso respondido, a ré arguiu a
preclusão na juntada de prova documental complementar com
o recurso de apelação, notadamente porque as declarações
de ajuste anual do imposto de renda são documentos
antigos, que poderiam ter sido juntados noutro momento, e
podem ser adulterações, pleiteando a majoração dos
honorários advocatícios e prequestionando matéria de
alçada de Tribunais Superiores.
É o relatório.
Procede o inconformismo.
Pondere-se que o art. 397 do CPC revogado
tornava lícito aos demandantes, em qualquer tempo, juntar
ao processo documentos novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para
contrapô-los aos que foram produzidos.
O art. 435 do novo CPC dispõe no mesmo
sentido e o parágrafo único traz a inovação de que são
admitidos documentos posteriores à petição inicial ou à
contestação, bem como aqueles que se tornaram conhecidos,
acessíveis
ou
disponíveis
depois,
incumbindo
ao
demandante comprovar o motivo que o impediu de juntá-los
antes.
Reside na lei o intento de impedir que um
demandante colha o outro de surpresa, mantendo ocultos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos que são relevantes para a causa, apresentando-
os na ocasião que lhe convém e for mais favorável.
O
Col.
STJ
assentou
o
seguinte:
“A
jurisprudência desta Corte tem admitido a juntada de
documentos que não os produzidos após a inicial e a
contestação, em outras fases do processo, até mesmo na
via recursal, desde que respeitado o contraditório e
ausente a má-fé. Não é absoluta a exigência de juntar
documentos na inicial ou na contestação. A juntada de
documentos em sede de apelação é possível, tendo a outra
parte a oportunidade de sobre eles manifestar-se em
contrarrazões” (1a T., REsp 780.396-PB, rel. Min. Denise
Arruda, j. 23.10.07, DJ 19.11.07, pág. 188).
Obedecido
o
princípio
da
lealdade
processual, quando é crível que não houve o desígnio
preordenado de causar surpresa, tem-se permitido que
sejam juntados documentos com as razões de apelação.
Assim, os documentos indispensáveis (“ad
solemnitatem”) devem vir com a inicial ou com a
contestação. Já os demais documentos (“ad probationem”)
podem ser trazidos em qualquer tempo.
Outros precedentes do Col. STJ reforçam o
entendimento de que é possível juntar documentos com o
recurso de apelação.
Nesse sentido: “É possível a juntada de
documentos em qualquer fase do processo, desde que
respeitado contraditório e inexistente má-fé na conduta
da parte” (REsp 253.058-MG 4a T., rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. 04.02.10, DJe 08.03.10).
Ou: “Segundo a jurisprudência desta Corte,
é possível a juntada 'a posteriori' de documentos com a
apelação, desde que tais documentos sejam acerca de fatos
alegados ou para contrapor-se a outros fatos que foram
produzidos nos autos, nos termos do art. 397 do Código de
Processo Civil, não implicando esse reconhecimento no
reexame de provas” (AgRg no Ag 1.252.087-MG 5a T., rel.
Min. Laurita Vaz, j. 18.03.10, DJe 12.04.10).
Em concreto, os documentos trazidos pelos
autores com o recurso de apelação vêm corroborar, e não
surpreender, o que foi alegado e a prova documental
preexistente, de que os autores compraram de boa-fé os
direitos sobre o imóvel penhorado e têm direito à defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da posse.
Nos termos do art. 1.046 do CPC revogado,
e, hoje, art. 674 novo CPC, quem, não sendo parte no
processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre
bens que possua ou sobre os quais tenha direito
incompatível com o ato de constrição, poderá requerer seu
desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de
terceiro.
Trazem os autores, terceiros estranhos ao
processo de execução que a ré move contra Monteiro
Comércio de Tintas Ltda. - ME, a prova de que pactuaram
com um dos sócios da executada, Altair Monteiro, e sua
mulher “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e
Venda de Imóvel Urbano e Outras Avenças” datado de 04 de
abril de 2005, tendo por objeto o imóvel da Rua João Pio
Barbosa n. 800, matriculado sob n. 29 no Registro de
Imóveis competente e hipotecado à Caixa Econômica Federal
por força de financiamento a ser amortizado em 204
prestações mensais.
O contrato em apreço é conhecido na praxe
como “contrato de gaveta”, do qual não se tem publicidade
ou é do conhecimento da credora hipotecária; vale entre
os signatários.
Outrossim, a Caixa Econômica Federal,
respondendo a ofício do juízo, deu conta de que o
financiamento em nome de Altair Monteiro e sua mulher vem
sendo pago e em março de 2017 restavam 50 prestações
mensais.
A ser assim, os autores têm legitimidade
para a ação de embargos de terceiro em defesa da posse do
imóvel, enunciando a Súmula n. 84 do Col. STJ o seguinte:
"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados
em alegação de posse advinda de compromisso de compra e
venda de imóvel, ainda que desprovido de registro".
Em desfavor dos autores não há um só
início de prova de má-fé ou fraude, a se considerar que o
“contrato de gaveta” é de mais de doze anos antes da
penhora e de dez anos antes do ajuizamento da execução.
Dias depois da data do contrato os autores, vê-se a fls.
16/17,
obtiveram
certidões
do
distribuidor
cível
negativas em nome do casal de vendedores.
Em
abono,
trazem
os
autores
prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documental convincente de que moram no imóvel, a saber,
contas de consumo de energia elétrica, água/esgoto,
serviços de telefonia, faturas de cartão de crédito e de
plano de saúde, dos anos de 2008 a 2010 e 2018 (fls.
22/23 e 56/59).
Acresce que juntaram com o recurso de
apelação o campo de declarações de ajuste do imposto de
renda do coautor Amarildo com o rol de bens declarados
nos exercícios de 2006 a 2018, no qual o imóvel da Rua
João Pio Barbosa n. 800 foi elencado, com expressa menção
ao contrato particular de abril de 2005 (fls. 73/84).
A prova documental, portanto, é favorável
à posse dos autores e à ré incumbia a prova da má-fé,
consoante a Súmula n. 375 do Col. STJ: “O reconhecimento
da fraude à execução depende do registro da penhora do
bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”.
Procedente o inconformismo dos autores, o
provimento do recurso de apelação desconstitui a penhora
sobre o imóvel, mas os ônus de sucumbência continuam a
cargo dos autores que deram, pela inércia, causa à
penhora.
A esse propósito, a Súmula do citado
Tribunal Superior, de n. 303, enuncia que: “Em embargos
de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve
arcar com os honorários advocatícios”.
Ora, os autores não trataram de dar
publicidade ao “contrato de gaveta” e essa circunstância
induziu a ré a requerer a penhora sobre o imóvel,
ensejando a ação de embargos de terceiro.
O princípio da causalidade norteia os ônus
de sucumbência e essa tem sido a orientação no tantas
vezes citado Col. STJ, sendo exemplo o Ag.Rg. no REsp
1.314.363/RN, 3a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
15.03.16, ao assentar que: “1. 'Em embargos de terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários advocatícios' (Súmula n. 303/STJ). 2. Se a
inércia da parte embargante em proceder ao registro do
compromisso de compra e venda do imóvel cuja
indisponibilidade foi declarada deu ensejo à propositura
dos embargos de terceiro, incumbe a ela, diante do
princípio da causalidade, o pagamento dos ônus de
sucumbência sobretudo quando não houve resistência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte embargada no tocante à procedência do pedido”.
Mesmo temperando-se que a ré resistiu à
pretensão dos autores, a eles cabe os ônus de sucumbência
em razão do “contrato de gaveta”.
Mantidos os ônus de sucumbência, as custas
e despesas de reembolso à ré com atualização desde os
desembolsos, os honorários advocatícios ficam majorados a
15% do valor atualizado da causa desde o ajuizamento,
acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir do
trânsito em julgado, sopesado o trabalho adicional na
fase recursal (art. 85, § 11, do novo CPC).
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso dos autores, a fim de desconstituir a penhora, a
cargo deles os ônus de sucumbência em virtude do
princípio da causalidade.
CERQUEIRA LEITE
Relator